Tribunal: STF
Processo: ARE 1384588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Juizado Especial da Fazenda Pública - Servidora Pública Estadual, requisitada para prestar serviços à Justiça Eleitoral - Auxílio alimentação que vinha sendo percebido pela servidora, cujo pagamento foi interrompido a partir de dezembro de 2016 - Concessão - Obrigatoriedade - Inteligência do art. 9° da LF n° 6.999/82; art. 78, V, da Lei n° 10.261/68 e art. 365 do Código Eleitoral - Condenação da parte ré ao pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, corretamente determinada - Confira-se o seguinte julgado:



    “9040830-89.1999.8.26.0000 - Servidor público estadual. Prestação de serviços eleitorais. Requisição. Preservação dos direitos e vantagens do requisitado. Impossibilidade de cessação de benefícios como vale-transporte e vale-alimentação. Ausência de distinção. Requisição obrigatória e preferencial. Inexistência de ato voluntário com escolha ou abdicação de vantagem. Inexistência de duplo recebimento e revogação em caráter geral. Benefícios devidos. Ação procedente, respeitada a prescrição quinquenal do ajuizamento. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Com Revisão 9040830-89.1999.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/ Acidentes - 4.VARA; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 16/12/2003) (...)"



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido - Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, observados os termos do disposto no caput do artigo 55 da Lei nº 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente